Tribunal: TJES
Processo: 0016845-03.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016845-03.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN LOUREIRO CASAGRANDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA.

PALAVRA DA VÍTIMA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.

BEM JURÍDICO IMEDIATO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias fáticas,
do
Boleti
m
Unificado
,

da decisão concedendo a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência,
bem como dos depoimentos

prestados
em sede policial e judicial
, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de
descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

2.
Como visto,
em que pese a
alegação de
que o casal estava em vias de reconciliação,
não há como acolher
tal
tese defensiva,
sendo certo,
pelo relato categórico da vítima, que ela não queria contato com o apelante e apenas o ajudava por piedade.

3.
Ademais, é pacificado que

“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

4.
Além disso, a
regra
prevista no
art. 24-A da Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.
Jurisprudência.

5. Pena redimensionada de ofício.

6.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016845-03.2019.8.08.0048

APELANTE: LUAN LOUREIRO CASAGRANDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-s
e de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
LUAN LOUREIRO CASAGRANDE

e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
136/ss.

proferida
pel
o MM. Magistrad
o
da
6ª
Vara
Criminal
d
a Serra
-ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções
d
o art. 24-A da Lei 11.340/06

à pena definitiva
de 04 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial aberto,

pelo
descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas.

Em razões de fls.
142/
ss.
,
pugna
a defesa
pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma,

que não restou comprovado o dolo do apelante no cometimento do delito, havendo indícios de que o relacionamento estava prestes a ser reatado, eis que a vítima afirmou que Luan comparecia no local.
Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, CPC.

C
ontr
arrazões
às fls.
146/
ss
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
opinando pel
o conhecimento e desprovimento do recurso

(ID
3856135
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem,
cuida-se de
ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor

do apelante

pela prática da conduta descrita no art
.
24-A da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que em 31/07/2019, Luan, de forma livre e voluntária, descumpriu Medidas Protetivas d Urgência (processo nº0013854-54.2019.8.08.0048), deferidas em favor da vítima Karinne Souza Tybel de Andrade, sua ex-companheira.

Depreende-se dos autos, ainda, que na data dos fatos, a vítima acordou e viu o denunciado dormindo no salão de costura de sua residência, momento em que ela o mandou embora e saiu para trabalhar. Ao retornar, viu que o apelante ainda estava no local, solicitando novamente que ele fosse embora. O réu, no entanto, deitou-se na varanda, fazendo com que a vítima acionasse a Polícia Militar.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias fáticas,
do
Boleti
m
Unificado nº
40015848
(fls.
06/ss.
),

da
decisão concedendo a m
edida
p
rotetiva de
u
rgência
(fl.
17/ss.
)
,
bem como dos depoimentos

prestados
em sede policial e judicial
, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de
descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva.

Primeiramente, destaco que o dolo restou evidenciado pois, conforme confessado pelo réu em sede policial, bem como pelo documento juntado às fls. 134, ele tinha ciência da existência de medidas protetivas, desde o dia 23/07/2019, mas ainda assim as desrespeitou em 31/07/2019.

Por sua vez, a vítima perante a autoridade policial (
fl.
11/12
)
relata que:

“
[...] estão separados há um mês; que a declarante reside em um imóvel alugado; que Luan também morava no local, mas saiu de casa há um mês, aproximadamente, e está em situação de rua; que a declarante registrou uma ocorrência em desfavor de Luan e requereu medidas protetivas de urgência (processo nº 0013854-54.2019.8.08.0048); que a declarante foi intimada das medidas protetivas; que Luan é usuário de crack, cocaína e maconha; que Luan não está trabalhando; que neste último mês, após a separação, Luan tem ido com frequência à residência da declarante; que Luan vai ao local, pede comida e tenta reatar o relacionamento com a declarante; que hoje, por volta das 7:00 horas, a declarante acordou e encontrou Luan dormindo no salão de costura de sua casa; que a declarante avisou que ia trabalhar e pediu que ele fosse embora; que a declarante voltou para casa, às 11:30 horas, e Luan ainda estava no local “comendo biscoito recheado”; que a declarante pediu que Luan fosse embora, mas ele “se deitou na varanda e ficou lá”; que a declarante telefonou para a polícia; que Luan não proferiu ameaças ou xingamentos em desfavor da declarante nesta data; que Luan não agrediu a declarante fisicamente;
que a declarante ‘está cansada de pedir para Luan se afastar e hoje chamou a polícia, porque não sabe mais o que fazer’;
que não gostaria que Luan fosse preso ou processado, mas
quer que ele se afaste da declarante;
[...]”

Como visto, em que pese a alegação de que o casal estava em vias de reconciliação, não há como acolher tal tese defensiva, sendo certo, pelo relato categórico da vítima, que ela não queria contato com o apelante e apenas o ajudava por piedade.

Ademais, é pacificado que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...) no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes (...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

E, em que pese a vítima ter falecido no curso dos autos, a sua versão foi corroborada pelo depoimento judicial do PM SGT Márcio (fl. 135).

Além disso, a
regra
prevista no
art. 24-A da Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

Nesse sentido, trago o recente aresto:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20,
caput
e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DFT, Apelação Criminal 0709184-91.2019.8.08.0004, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal).

D
essa forma, correta a condenação do apelante, pelo que passo, de ofício, a dosimetria da pena.

Vejo que a pena base do apelante foi afastada do mínimo penal por ter o MM. Magistrado considerado como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu agiu com a intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido sem violar a lei, não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

As circunstâncias e as consequências do crime também foram consideradas como desfavoráveis, em razão, respectivamente, da exacerbada violência empregada e abalo emocional causado à vítima. Ocorre que não há nos autos qualquer elemento que comprove tais fundamentos, de modo que também não merecem prosperar.

Assim, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena em definitivo no seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, alínea c, CP).

E
, n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,

e

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena para

03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, alínea c, CP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)